Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-60.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000380-60.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIZA NERES DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s): VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DE LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO EM UNIDADE DE SAÚDE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FATO NOTÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Mariza Neres dos Santos Carvalho contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Cícero Dantas, com o objetivo de obter o reconhecimento e pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, retroativo a março de 2020, em razão do exercício da função de auxiliar de serviços gerais em unidade básica de saúde, com atribuições de limpeza de banheiros públicos e coleta de lixo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, à luz da legislação municipal e da NR-15, sem necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se o juízo de origem deveria ter determinado de ofício a realização de perícia técnica, conforme art. 370 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), autoriza a aplicação supletiva da regulamentação federal — em especial da NR-15 do Ministério do Trabalho — quando ausente regulamentação municipal sobre o adicional de insalubridade. 4. A perícia técnica é prescindível quando a insalubridade decorre de fatos incontroversos ou notórios, como é o caso da higienização de banheiros públicos e da coleta de lixo em unidade de saúde, atividades expressamente enquadradas como insalubres em grau máximo no Anexo 14 da NR-15. 5. Restou incontroverso nos autos que a apelante exerce a função de auxiliar de serviços gerais no PSF-Urbis, executando atividades que implicam contato direto com agentes biológicos, sendo, portanto, desnecessária a realização de prova pericial para comprovar a insalubridade. 6. O entendimento do juízo de origem, ao condicionar o reconhecimento do direito à apresentação de perícia técnica e indeferir o pedido por ausência de iniciativa da parte autora, viola o art. 370 do CPC, que atribui ao magistrado o poder-dever de determinar diligências probatórias necessárias à formação de seu convencimento. 7. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 448, II) e deste Egrégio Tribunal reconhece a higienização de sanitários públicos e a coleta de lixo como atividades presumidamente insalubres, prescindindo de prova pericial diante da notoriedade da exposição a agentes nocivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de regulamentação municipal sobre o adicional de insalubridade autoriza a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho. 2. A realização de perícia técnica é dispensável quando a insalubridade é presumida por força da regulamentação federal e o exercício da atividade insalubre é incontroverso ou notório. 3. A higienização de banheiros públicos e a coleta de lixo em unidade de saúde configuram atividades insalubres em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15, com direito ao adicional de 40% sobre o vencimento básico. 4. O juízo não pode indeferir o pedido por ausência de prova pericial sem antes exercer seu poder-dever de determinar de ofício a produção da prova necessária à formação do convencimento, conforme art. 370 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, §3º; CPC, arts. 370 e 374, II e III; Lei Municipal nº 001/2008, arts. 60, III, e 65; NR-15, Anexo 14, Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TST, Súmula nº 448, II; TJ/BA, Apelação Cível nº 0001060-08.2013.8.05.0173, Rel. Des. Maria das Graças Hamilton, j. 16.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Município de Cícero Dantas ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com efeitos financeiros retroativos a março de 2020, acrescidos de juros de mora e correção monetária nos termos da legislação vigente, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA